Tribunal: TJDFT
Processo: 0718162-38.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE SERRALHERIA. PORTÃO DE FERRO. VÍCIOS. DIREITO DE RECLAMAR. BEM DURÁVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDA, PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a restituir R$ 4.000,00 referente ao serviço de serralheria. Em suas razões recursais, o réu/recorrente arguiu preliminares de incompetência e decadência. No mérito, defende que inexiste falha na prestação do serviço, sustentando que os defeitos apontados pela autora/recorrida estão relacionados ao motor e sua regulagem, não se confundindo com o serviço de confecção e instalação por ele realizados. Argumentou ainda que a restituição integral do valor implicará enriquecimento ilícito da autora/recorrida. Requer o reconhecimento das preliminares, no mérito, a improcedência do pedido e, subsidiariamente, a redução da condenação para 20% do valor contratado.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar as preliminares de incompetência e decadência e, no mérito, se houve falha na prestação do serviço de serralheria e dever de reparação.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA: O réu/recorrente suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, alegando a necessidade de perícia técnica para comprovar o defeito indicado pela autora/recorrida, sustentando inexistir falha na confecção e instalação do portão de ferro. A preliminar de incompetência não merece acolhimento, pois as provas produzidas nos autos são suficientes para a solução controvérsia. Preliminar rejeitada.
6. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA: O réu/recorrente afirmou que no dia 05/02/2025 esteve na residência da autora/recorrida para revisar o serviço e realizar os ajustes necessários, decaindo o direito de reclamação da autora/recorrida em 05/05/2025. Nos termos do art. 26, II, CDC, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis (como no caso), sendo obstado o prazo decadencial se realizada a reclamação perante o fornecedor até a resposta negativa correspondente (art. 26, §2o, CDC).
7. Compulsado os autos, razão assiste ao réu/recorrente, uma vez que não restou demonstrado pela parte autora/recorrida que ela contatou o réu/recorrente acerca dos supostos defeitos após a última visita dele. Os vídeos e fotos apresentados nos autos são datados de 16/09/2025 e não há comprovação de que foram enviados ao réu/recorrente, ou que ele se negou a consertar os supostos defeitos, conforme alegado inicialmente pela autora/recorrida. Frisa-se que não há comprovação nos autos de que a autora/recorrida reclamou do serviço durante o prazo decadencial de 90 dias.
8. Portanto, diferentemente da sentença, segundo a qual o réu/recorrente teria permanecido “inerte diante das inúmeras tentativas de contato da consumidora”, não há nos autos qualquer prova de que tais contatos tenham ocorrido. Logo, considerando que a presente ação só foi ajuizada em 16/09/2025, impõe-se o reconhecimento da decadência. Preliminar acolhida.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDA, PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a decadência ao direto de reclamar e julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, CPC. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.